Tribunal: TJDFT
Processo: 0010995-86.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
D E S P A C H O A credora DENISE PEREIRA ROCHA LIMA formulou pedido de restituição de imposto de imposto de renda no id 13258275. Intimado, o Distrito Federal manifestou-se alegando em síntese que (i) a decisão apresentada apreciou e deferiu tão somente o pedido da tutela antecipada de urgência, (ii) não foi juntada ou mencionada decisão de mérito confirmatória da antecipação de tutela, (iii) requereu que a credora juntasse sentença de mérito com transito em julgado ou então que a autora trouxesse à colação o seu contra-cheque ou algum documento idôneo do órgão público que demonstre já ter havido o reconhecimento da pretendida isenção pela Administração Pública distrital (is 15707210). Posteriormente, a credora manifestou-se informando que ainda não houve prolação de sentença, mas que não houve a revogação da medida de tutela antecipada deferida e que a decisão liminar mencionada, em que pese proferida em 11/01/2019, somente passou a ser cumprida pelo Distrito Federal em abril do mesmo ano (id 15761987). Analisado os demonstrativos de rendimentos apresentados pela credora (id 15761989 e 15761990), observa-se que existe desconto de imposto de renda com a seguinte título "IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE". O último desconto efetuado foi em março de 2020. Ao tentar consultar o Processo n. 1028917-02.2018.4.01.3400 no sitio da Justiça Federal, o sistema exibe uma mensagem informando que não será retornada nenhuma resposta se o processo estiver em segredo de justiça. Diante do exposto, intime-se a credora DENISE PEREIRA ROCHA LIMA para, no prazo de 10 dias, juntar aos autos cópia de documento que comprove que a tutela antecipada deferida ainda subsiste ou qualquer documento do Distrito Federal que, efetivamente, demonstre que houve o reconhecimento da isenção do imposto de renda. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto